Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710131-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE FREITAS GONCALVES, JOAO GONCALVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos de no 0707657-45.2021.8.07.0001, que declinou da competência para um dos juízos cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS. Em suas razões, a agravante alega que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, tratando-se competência relativa, não poderia ser declarada de ofício pelo juízo, nos termos do enunciado no 33 da Súmula do STJ. Esclarece que renunciou à cláusula de eleição de foro e deixou de ajuizar a demanda perante o Juízo de Porto Alegre, onde reside o devedor, porque o fiador reside em Brasília, e foi localizado um veículo de sua titularidade, o que facilitará a satisfação do crédito. Invoca o artigo 781, inciso IV, do Código de Processo Civil. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pretende a reforma da decisão agravada, para que se mantenha o processamento da execução perante o d. Juízo em Brasília. Preparo recolhido (Num. 24697284). O efeito suspensivo foi deferido na decisão de Num. 24731962. O agravado José Antônio de Freitas Gonçalves ofereceu resposta (Num. 26722715). Invoca a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, alegando ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, pois a agravante é instituição financeira, além de tratar-se o contrato objeto dos autos de contrato de adesão. Aduz, ademais, que há no contrato cláusula de eleição de foro, estipulada pela própria agravante, o que também torna injustificável o ajuizamento da demanda no foro de Brasília. Ao final, requer o desprovimento do recurso para manter a decisão agravada. É o relatório. Decido. A questão referente à possibilidade de se conhecer a incompetência territorial de ofício, nas causas envolvendo relação de consumo, vinha recebendo diferentes soluções pelos órgãos fracionários deste e. Tribunal, o que deu ensejo à formalização do Incidente de resolução de demandas repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, admitido por decisão da Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, em julgamento ocorrido em 24/08/2020, oportunidade em que a questão a ser definida pelo órgão ficou assim delimitada: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda” Em seguida, o e. Relator proferiu decisão determinando a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre o tema referido (ID 19113456 dos autos do Incidente). No presente caso, constata-se, a partir da leitura do relatório, que a questão em debate diz respeito justamente ao tema do Incidente de Demanda Repetitivas referido. Nesse cenário, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO, até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (IRDR no 17), determinando à Secretaria da Primeira Turma Cível, que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator